Tribunal: TCU
Processo: 022.171/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Aplicação de recursos federais repassados pelo Ministério do Trabalho, com fulcro no Termo de Adesão TASPPE 185/2009, visando à qualificação de 2.000 jovens no âmbito do Programa Projovem Trabalhador. Recurso de reconsideração contra o Acórdão 9.030/2017 - 1a Câmara, que julgou irregulares as contas do responsável, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Fábio Henrique Santana de Carvalho, ex-Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Socorro (SE), contra o Acórdão 9030/2017-TCU-Primeira Câmara , cuja redação foi mantida, após a apreciação de embargos de declaração, por meio do Acórdão 1024/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. converter este julgamento em diligência, com o consequente encerramento do pedido de vista formulado pelo Ministro Bruno Dantas; 9.2. determinar o encaminhamento destes autos para a Secretaria de Recursos, que deverá: 9.2.1. promover diligência para a Secretaria de Políticas Públicas da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, visando obter esclarecimentos sobre o processo de pagamento de auxilio financeiro aos treinandos do Programa Projovem Trabalhador, relativo ao Termo de Adesão TASPPE 18512009. Em especial, deverá ser averiguado como era controlada a frequência desses alunos e a realização das aulas, sendo solicitada a apresentação da respectiva documentação comprobatória; 9.2.2. analisar se os documentos acostados aos presentes autos pela defesa do responsável e aqueles porventura enviados pelo Ministério da Economia são ou não aptos a demonstrar a execução total ou parcial do objeto avençado; e 9.2.3. após a conclusão dessa análise, deverá encaminhar ao Gabinete do Relator uma proposta sobre o mérito do recurso em tela, com trâmite prévio pelo Ministério Público junto ao TCU; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente.